Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-25.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000460-25.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DENILSON DA SILVA NEVES e outros Advogado(s): CAROLINE SOARES REIS, RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. A MERA REPRODUÇÃO DE TEXTOS NÃO CONSTITUEM OFENSA À DIALETICIDADE SE DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO FOR POSSÍVEL COMPREENDER A IMPUGNAÇÃO. PROGRESSÃO VERTICAL POR NÍVEIS. TITULAÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL DA PROGRESSÃO. LEI 652/2016 DO MUNICÍPIO DE CORIBE. CONFLITO SOBRE INTERPRETAÇÃO DA NORMA. ANEXO III DA LEI. RECURSO DO AUTOR. METODOLOGIA DO CÁLCULO DA PROGRESSÃO VERTICAL E INCIDÊNCIA REFLEXA NAS VERBAS SALARIAIS. ART. 37, XIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA NORMA DE MODO IMPEDIR EFEITO CASCATA. MAJORAÇÃO POR NÍVEL INCIDE DIRETAMENTE SOBRE VENCIMENTOS BÁSICOS E O AUMENTO DESTA PARCELA REFLETE EM TODAS AS DEMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR DIRETAMENTE SOBRE AS GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E DEMAIS BENEFÍCIOS QUE NÃO CONSTITUAM O VENCIMENTO BÁSICO. PROGRESSÃO VERTICAL INCREMENTA O VENCIMENTO BÁSICO. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO NO NÍVEL ANTERIOR DEVE SER CONSIDERADO NA FIXAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO NÍVEL SEGUINTE. CONCEITO NORMATIVA DE FAIXAS SALARIAIS NA LEI EQUIVALENTE AO DE REMUNERAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n º 8000460-25.2020.8.05.0068, da Comarca de Coribe, sendo Apelantes DENILSON DA SILVA NEVES e MARCIA NEVES SILVA e Apelado MUNICÍPIO DE CORIBE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA